Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013306-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CREUZA REGINA CUNHA - CPF: 701.446.231-88 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

N. Recurso:
1013306-62.2025.8.11.0001.

Embargante:
CREUZA REGINA CUNHA.

Embargado:
BANCO DO BRASIL SA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Creuza Regina Cunha contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais, diante da ausência, nos autos, de extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa), e manteve a declaração de inexistência dos débitos negativados nos valores de R$ 3.341,61; R$ 153,43 e R$ 1.044,30. Ainda, negou provimento ao recurso da reclamante.

A embargante alega erro material, sustentando que juntou extrato do SCPC e que a decisão diverge da jurisprudência do STJ e da Turma Recursal local. Requer, ao final, a reforma do julgado com fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo recursal previsto na Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração no Juizado Especial é de cinco dias úteis, contados da data do julgamento, conforme o art. 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE, independentemente da data de disponibilização do acórdão no sistema eletrônico.

O julgamento colegiado ocorreu em plenário virtual no período de 14 a 17/07/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente (18/07/2025) e encerrando-se em 24/07/2025, tendo os embargos sido interpostos apenas em 25/07/2025, fora do prazo legal.

A juntada do acórdão no sistema eletrônico em 18/07/2025 não acarreta dilação do prazo, pois houve publicação tempestiva no primeiro dia útil, não havendo justificativa para restituição do prazo recursal.

A jurisprudência do TJMT reitera que, em sessão virtual, a contagem do prazo recursal inicia-se da data da sessão de julgamento, sendo incabível a contagem a partir da disponibilização do acórdão, salvo comprovado prejuízo, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais inicia-se da data do julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE, e não da disponibilização do acórdão.

A oposição fora do prazo legal acarreta a inadmissibilidade do recurso, independentemente da alegação de erro material ou divergência jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 49; CPC/2015, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11/03/2024, DJE 14/03/2024;
TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 25/11/2021, DJE 26/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Creuza Regina Cunha
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado
para
afastar
a condenação por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa).

Além disso, manteve a
declaração
de
inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 3.341,61; R$ 153,43 e R$ 1.044,30
.

Por fim,
negou provimento
ao recurso interposto

pela

reclamante.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar suposto erro material existente no acordão.
Sustenta que, na inicial, foi juntado o extrato do SCPC (ID 291917419), documento que considera idôneo, pois contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 302402875.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
14 a 17/07/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
18/07/2025
), encerrando-se em
24/07/2025
, já que nos dias
19 e 20/07/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 293896875 e 293896982:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que o acórdão foi disponibilizado em
18/07/2025
(ID 300595359), ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
,
conforme o disposto no art. 12-A da Lei no 9.099/95
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, o embargante opôs embargos de declaração somente em
25/07/2025
(ID 302364879), estando, pois,
intempestivos
.

Insta consignar que
,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025